Tribunal: STF
Processo: ARE 1595052
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido ficou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - PROCEDIMENTO COMUM - COBRANÇA - PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA ASSISTENCIAL DE AUXÍLIO-DESEMPREGO - PRETENSÃO À PERCEPÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO, VERBAS TRABALHISTAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INADMISSIBILIDADE -  SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO EM RAZÃO DE PROGRAMA DE AUXÍLIO-DESEMPREGO.
1. A participação no programa de auxílio-desemprego instituído por lei municipal não gera vínculo empregatício, conforme previsto na legislação.
2. A jurisprudência pacífica da Corte confirma que os direitos dos participantes são apenas aqueles expressamente previstos na lei, sem direito a verbas trabalhistas.
3. Inaplicabilidade do Tema nº 916 do STF. Pedido improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte condenando o Município no pagamento de 13º salário e férias acrescidas de terço constitucional no período não alcançado pela prescrição, ou seja, a partir de 28 de setembro de 2017.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, incisos III e IV, 5º, caput, e 7º, incisos III e IV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/05/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/05/2019).

Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Em 10 de fevereiro de 2003 a autora foi nomeada para atuar na função de Gari Substituto a fim atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público do Município, mediante contrato regido pela CLT, sendo desligada em 19 de dezembro de 2005 (fls. 311/314), com o recebimento das verbas rescisórias (fls. 315/320).
Já sob a égide da Lei Municipal nº 2.121, de 28 de setembro de 2005, que alterou os artigos 6º e 7º da Lei Municipal nº 1.947/2001 para fixar o prazo de participação no Programa Bolsa-Auxílio em 12 (doze) meses, prorrogáveis por uma única vez por igual período, a autora voltou a participar do referido programa assistencial, sendo admitida em 1º de fevereiro de 2006 e desligada em 25 de março de 2008 (fls. 322/323).
Finalmente, em 02 de junho de 2008 a autora voltou a participar do Programa Bolsa-Auxílio (fls. 324/326), sendo desligada em 27 de abril de 2023 (fls. 367/368).
Os direitos dos participantes do programa são apenas aqueles expressamente previstos na referida lei, não fazendo jus à percepção de vencimentos e vantagens próprias dos servidores titulares de cargo público, nem tampouco a verbas de natureza trabalhista, em especial ao FGTS.

Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente